Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-57.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700879-57.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALECHANDRE BARBOSA DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALECHANDRE BARBOSA DOS REIS, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada nos autos de no 0704436-32.2023.8.07.0016, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação, inicialmente distribuída a uma Vara de Fazenda Pública desta Corte de Justiça, intentada por ALECHANDRE BARBOSA DOS REAIS em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, em litisconsórcio passivo, que apresenta questão de direito material alusiva a CONCURSO PÚBLICO, com pedido antecipatório dos efeitos da tutela meritória cujo pedido reside em determinar “a realização de um novo teste psicológico observando-se critérios objetivos e não sigilosos permitindo a divulgação prévia dos critérios inclusive a elaboração de laudo descritivo”. DECIDO. O cenário que se descortina nos autos revela que o autor fora eliminado do concurso público em face da reprovação no teste de aptidão psicológica, por ter sido considerado inapto, no quesito referente a “resistência, negociação e relacionamento”, como disposto no Edital. O deferimento do provimento antecipatório se subordina a dois requisitos: a) plausibilidade do pretenso direito invocado; b) fundado receio de dano irreparável. São os vetores do artigo 300 do CPC. No caso em testilha, não se colhe, da inicial, prima facie, neste embrionário estágio processual, qualquer ilegalidade do ato administrativo que eliminou o autor. Como deflui, fora eliminada por ter traços impeditivos para o exercício do cargo de policial penal. Não há documentos que atestem a alegação do autor de que os critérios utilizados para sua eliminação estão equivocados. Não se justifica, desta feita, sob pena de quebra dos princípios da impessoalidade e vinculação ao edital, que seja determinado novo teste de aptidão psicológica que é a todos imposto. Ademais, se o autor não concorda com as disposições editalícias no tocante aos critérios objetivos do referido teste, deveria ter impugnado o edital no prazo definido no item 24.12 do Edital no 001/2022: “24.12 Será admitida a impugnação deste Edital, desde que devidamente fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua publicação.” (id. 156811728). No mais, o Judiciário não pode substituir banca examinadora de concurso na aferição de notas dadas aos candidatos de concursos públicos: É o que proclama o Supremo Tribunal Federal, de forma pacífica: AI 827001 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 01/03/2011 Publicação: 31/03/2011Órgão julgador: Segunda Turma Publicação DJe-061 DIVULG 30-03-2011 PUBLIC 31-03-2011 EMENT VOL-02493-02 PP-00432 AGTE.(S) : ANDRÉA PIMENTA SEPULVEDA ADV.(A/S) : LEONARDO DE CARVALHO BARBOZA E OUTRO(A/S) AGDO.(A/S) : ESTADO DO RIO DE JANEIRO PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ao Poder Judiciário não é dado substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas. Agravo regimental a que se nega provimento. Decisão A Turma, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo, nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro Gilmar Mendes. Presidiu, este julgamento, o Senhor Ministro Celso de Mello. 2a Turma, 01.03.2011.” (Destaque acrescido). Nesse sentido, INDEFIRO o pedido liminar. Citem-se.” No presente agravo de instrumento, o recorrente afirmou que foi aprovado na prova objetiva, no teste de aptidão física e na Sindicância da vida pregressa e investigação social do Concurso Público para o quadro de servidores da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Distrito Federal – Policial Penal. Explicou que foi injustamente considerado inapto, e consequentemente eliminado do concurso, na fase de exame psicológico. Informou que o psicólogo que fez a entrevista não afirmou, de forma objetiva, que os traços referentes a resistência a frustração, assertividade, negociação e relacionamento, que o eliminaram do concurso, são impeditivos para o exercício do cargo de Policial Penal do Distrito Federal. Defendeu que o exame foi realizado somente por 1 psicólogo, o que contraria o art. 62 da Lei no 4.949, de 15 de outubro de 2012. Alegou não haver fundamentação clara no relatório psicológico divulgado pela banca examinadora dos motivos pelos quais o agravante foi considerado inapto para exercer o cargo. Asseverou que o edital do concurso público e o edital específico de convocação para o teste psicológico não demonstram com exatidão os critérios objetivos de avaliação, desobedecendo o princípio da objetividade. Enfatizou que a avaliação psicológica a que foi submetido teve por objetivo a adequação do candidato a um perfil profissiográfico do cargo obscuro, contrariando a jurisprudência, que entende que o exame psicológico deve se restringir à aferição de eventuais problemas psicológicos do candidato aptos a impedir o exercício da função pública pretendida. Enfatizou não constar do edital o perfil exigido pela Administração para o exercício do cargo, bem não constou do edital os critérios de avaliação utilizados, impedindo o exercício do contraditório e ampla defesa. Pontuou que pretende a demonstração da nulidade do teste psicológico aplicado, por meio de prova pericial complexa, o que não pode ser realizado em via de juizado especial de pequenas causas. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal: i) a determinação para que os agravados convoquem o agravante para matrícula e participação no Curso de Formação Profissional para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, bem como para as demais etapas do certame, em caso de aprovação, sendo determinada a imediata realização de novo teste psicológico, observando-se critérios objetivos e não sigilosos, com divulgação prévia dos critérios inclusive a elaboração de laudo descritivo, sob pena de multa diária e ii) a fixação da competência da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal para processo e julgamento do feito. No mérito, pugnou seja declarado nulo o teste psicológico aplicado, sendo determinada a realização de novo teste, observados critérios objetivos e não sigilosos, com elaboração de laudo descritivo, determinando-se a convocação do agravante para o Curso de Formação Profissional para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal. É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida nos autos. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, pretende o agravante sua manutenção em concurso público onde houve sua eliminação na fase do exame psicológico. Pelo princípio da separação dos poderes, cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos tão somente sob o prisma da legalidade. No caso de concursos públicos, a natureza do parecer emitido pelos profissionais que avaliam o candidato é de ato administrativo, gozando, portanto, de presunção de veracidade e legitimidade. No presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. Pretende o agravante a sua manutenção no certame, com frequência no curso de formação profissional, e determinação de realização de novo teste psicológico, o que não é possível nesse momento processual, em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos, havendo necessidade de maior dilação probatória. Destaque-se que nos autos de origem, o documento de ID no 156811736, que trata da resposta do DF ao recurso administrativo interposto pelo aqui agravante, em sua página 5, esclarece que o exame psicológico foi realizado por banca examinadora composta por 3 profissionais, os quais participaram de todas as decisões referentes à Prova de Aptidão Psicológica, o que afasta a probabilidade de direito no tocante ao disposto na Lei Distrital no 4.949/2012. Não há notícia nos autos a respeito de eventual impugnação ao edital do concurso a respeito da avaliação psicológica em momento oportuno. No que diz respeito à fixação da competência da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal para processo e julgamento do feito, em razão da necessidade de produção de complexa prova pericial, referida tese não foi levada à apreciação pelo Juízo originário, ao qual caberia sua análise e eventualmente suscitar conflito de competência. Ressalto que a arguição de matérias novas, não apresentadas e apreciadas pelo Juízo de origem, não podem ser objeto de análise em sede de Agravo de Instrumento, posto configurar inovação recursal, caracterizando supressão de instância, vedado no ordenamento jurídico. Em vista de todo o exposto, tendo em vista restar caracterizada a inovação recursal, não conheço do agravo de instrumento no que diz respeito ao pedido de fixação de competência do Juízo comum, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC, cabendo ao agravante levar a tese ao juízo de origem. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora